Tribunal: STF
Processo: RE 164222
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA:  -  Contribuição  social  instituida  pela  Lei  n.
7.689/88.
          -  O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 146.733, decidiu,
por  unanimidade de votos, que a contribuição social, instituida pela
Lei  7.689/88, sobre o  lucro das pessoas juridicas e constitucional,
não  podendo, porem,  incidir sobre  o lucro  apurado no periodo-base
encerrado  em 31 de dezembro de 1988, dado o princípio constitucional
da  anterioridade que foi  violado por seu  artigo 8., que determinou
essa incidencia, e que, por isso, foi tido como inconstitucional.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.::